Tribunal: TJBA
Processo: 8062524-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062524-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO COSME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

II

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR. DE
P
OIMENTO PESSOAL. COLHEITA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.
FALTA
. CONFISSÃO FICTA. INOCORRÊNCIA. SE
N
TENÇA. NULIDADE.

I – A teor do disposto no parágrafo 1º, do artigo 385, do Código de Processo Civil, a presunção de confissão ficta do autor pressupõe a sua intimação pessoal, com a advertência da penalidade referenciada.

II – Para que se configure a negligência do autor, necessário é o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que, deliberadamente, não compareceu para prestar depoimento, o que não ocorreu na hipótese.

III – Evidenciado que o Juízo "a quo" aplicou a penalidade processual, olvidando a medida determinada no Código de Ritos, imperiosa é a anulação da sentença, por
error in procedendo
.

SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO.
RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº8062524-78.2020.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
JOÃO COSME DOS SANTOS e como
Apelada
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFICIO, e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA